Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-32.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800645-32.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANA CRISTINA ERRUAS VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800645-32.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: ANA CRISTINA ERRUAS VASCONCELOS

ADVOGADOS: KARLA OLIVEIRA LOUREIRO, DIEGO QUEIROZ GOMES, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL e MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Pasep. Servidora pública aposentada. Indenização por danos materiais. Falha na prestação de serviço. Ônus da prova. Não comprovação dos valores pelo banco. Danos morais indevidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por servidora pública inativa, reconhecendo saldo a menor em sua conta individual do PASEP, determinando indenização por danos materiais e afastando a condenação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é responsável pela correta gestão e atualização das contas individuais do PASEP; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos materiais; e (iii) verificar a existência de pressupostos para indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A Lei Complementar nº 8/1970, com as alterações introduzidas pela LC nº 26/1975, estabelece que o Banco do Brasil é o responsável pela administração das contas individuais do PASEP, devendo assegurar a correção monetária, juros e registros de operações no período de vigência do programa.

4.

A autora comprovou a existência de valores inferiores ao devido por meio de microfilmagens e extratos do PASEP, apresentando cálculo detalhado do prejuízo, não impugnado tecnicamente pela instituição financeira.

5.

O banco, embora tenha alegado erro nos cálculos da autora, não apresentou documentos ou prova técnica hábil a infirmar os valores apresentados, tampouco demonstrou a correta atualização dos depósitos, descumprindo o ônus que lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

O pedido de prova pericial encontra-se precluso, pois a instituição foi intimada para especificar provas e, à época, não formulou pedido de perícia, conforme registros processuais.

7.

A jurisprudência reconhece que, diante da divergência comprovada nos valores creditados em conta PASEP e da ausência de impugnação concreta e específica, é cabível a condenação por danos materiais, excluindo-se o dano moral quando não demonstrado abalo à esfera personalíssima do autor.

8.

Ausente prova de violação à dignidade, honra ou sofrimento relevante, é indevida a indenização por danos morais, conforme corretamente decidido na sentença de origem.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil é responsável pela administração das contas individuais do PASEP e deve responder pela má gestão e atualização incorreta dos valores nelas contidos. 2. A divergência comprovada nos extratos do PASEP, não impugnada de forma técnica e específica pelo banco, impõe a condenação por danos materiais. 3. Não demonstrado abalo à esfera personalíssima da autora, é indevida a indenização por danos morais. 4. A ausência de pedido oportuno de produção de prova pericial acarreta a preclusão do direito de produzi-la em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239, § 2º; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; LC nº 26/1975, arts. 3º e 4º, §1º; CPC/2015, arts. 341, 344 e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Apelação Cível 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 31.07.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA (PJe ID 21040559), que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
Ação de Obrigação de fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
ANA CRISTINA ERRUAS VASCONCELOS.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
A ação é procedente.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, observa-se que o servidor público inativo, portanto, com direito assegurado ao acúmulo da conta individual PASEP até a promulgação da Constituição Federal de 1988, recebeu saldo inferior ao devido quando de sua aposentadoria.

A parte-autora compareceu à agência do banco réu munido da documentação pertinente para sacar os valores depositados na conta PASEP, contudo, de cara percebeu que os depósitos não foram preservados, contrariando o disposto no art. 239, § 2º da CF de 1988: (...)

O Banco do Brasil, responsável por gerir as contas do PASEP, nos termos do que disciplina a Lei Complementar nº 8/1970 e Resolução do Banco Central nº 254/1973, apropriou-se ilicitamente de parte do valor cabível ao servidor.

A Lei Complementar nº 8/1970 instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) com a finalidade de assegurar aos servidores públicos uma participação nas receitas do Poder Público, e proporcionar a formação de patrimônio pessoal ao longo da carreira e usufruto na aposentadoria. Dessa forma, demonstra patente afronta aos direitos individuais do servidor público inativo a retenção de parcela considerável do valor lançado na conta individual do PASEP.

Caberia ao banco requerido apresentar o cálculo que entendesse devido, mas não o fez. O réu restringiu-se a argumentar que o demonstrativo de cálculo não observou a legislação sobre os índices de correção monetária, uma vez que teria utilizado apenas o IPCA quando no decorrer os anos o índice foi o BTN, TR, TJLP.

De rigor, portanto, a condenação da parte-requerida em indenização por danos materiais, nos moldes pleiteados na petição inicial.

Por fim, quanto ao dano moral, entendido como a “lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, atingindo a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade)” (Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho Manual de Direito Civil – Volume Único, 4ª ed., Saraiva, 2020, pag. 1401), verifico que não há nos autos prova de abalo a direitos da personalidade da autora, de modo que tal pedido deve ser julgado improcedente.
”.

Em suas razões recursais sustenta o apelante (PJe ID 21040561), no mérito, a ausência de relação do banco requerido com a gestão de formação do patrimônio do servidor público, que é mero operador/pagador dos valores apontados pelo gestor aos beneficiários, impugna os cálculos apresentados e afirma inexistir danos morais.

Ao final, requer:

“(...) a reforma do decisum proferido, in totum, Julgando IMPROCEDENTE a ação.

Na eventualidade de manutenção da sentença condenatória, haja diminuição do quantum indenizatório (princípio da razoabilidade), além da determinação da contadoria para aferir o montante devido.

Requer que seja a parte recorrida condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, de modo que se requer e autoriza sua compensação em remota hipótese condenatória, data vênia.

Ressalve-se que as matérias de cunho processual/ ordem pública devem, inclusive, ser revisadas/ deferidas ex officio.
”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID 21040569), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Em primeiro plano, é importante tecer um breve histórico.

É amplamente reconhecido que o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº 8/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do setor privado pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 consolidou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 239, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, direcionando-os ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do PASEP deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao PASEP, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo 3º da LC nº 26/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do PASEP dos trabalhadores,
limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A
., conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar,
a administração do Programa

é de competência do Banco do Brasil S.A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador
. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à referida instituição gestora.

Ademais, destaca-se também o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

“(...)

§ 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerad
a, reforma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.”
. (grifo nosso)

Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que a aposentadoria do servidor público enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988. Certamente, este é o caso ocorrido nos autos. Sendo a autora servidora pública aposentada e cadastrado no programa.

Nesse contexto, o apelante desempenha o papel de administrador das contas individuais ligadas ao fundo, com o objetivo de facilitar a operacionalização de um programa governamental, a instituição não está fornecendo um serviço bancário de natureza amplamente comercial, e, portanto, a relação subjacente à presente ação não se enquadra no âmbito consumerista.

Portanto, a questão em análise deve ser abordada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos que fundamentam seu direito (conforme o inciso I do artigo 373 do CPC), enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir esse direito (conforme o inciso II do artigo 373 do CPC).

Dito isso, procede-se à análise do caso concreto.

O cerne da presente controvérsia reside na alegação de possível má administração por parte da instituição financeira apelante em relação ao saldo da conta do PASEP da apelada, resultando em um dano patrimonial que requer reparação.

Conforme consta nos autos, a apelada fez prova de suas cotas do PASEP através das microfilmagens no ID 21040544, assim como apresentou a revisão dos cálculos do saldo PASEP (PJe ID 21040545).

Diante disto, a instituição bancária requerida não conseguiu comprovar a exatidão dos valores registrados na conta vinculada, não tendo êxito em demonstrar a correta atualização monetária do valor.

Embora o banco réu tenha contestado os cálculos apresentados pela parte autora, deixou de anexar aos autos o cálculo que supostamente refutaria os valores apontados. Assim, não há como acolher essa alegação de mérito.

Diante disso, é imperiosa a condenação da parte requerida à indenização por danos materiais, visando restituir à parte autora o prejuízo emergente decorrente da falha na prestação do serviço.

Por outro lado, conforme a planilha de cálculo apresentada e confirmada pelos extratos bancários, torna-se evidente a existência de divergências nos valores depositados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. (...) “4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos”. (...).
(TJDFT – Apelação Cível 0729823-76.2018.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, Julgado em 31 de julho de 2019)
.

Nessa perspectiva, considerando que o banco não conseguiu cumprir sua obrigação probatória, em violação ao disposto no artigo 341 do CPC,
torna-se imperativo determinar o pagamento dos valores correspondentes à quantia efetivamente devida à parte autora.

No mais, o banco apelante alega,
a necessidade de produção de prova pericial. Para que o banco apelante pudesse se desincumbir de seu ônus processual, era indispensável que apresentasse um parecer técnico próprio, com capacidade de contrapor, de forma efetiva, os cálculos elaborados pelo apelado. Essa exigência decorre do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, que determina que o réu deve responder, de maneira específica e circunstanciada, aos fatos narrados na petição inicial. O silêncio ou a resposta genérica quanto a tais alegações faz presumir verdadeiros os fatos não impugnados, exceto nos casos de direitos indisponíveis.

Não foram acostados documentos necessários para impugnar de forma concreta o laudo técnico apresentado pelo autor. Não constituíram resposta técnica ou crítica aos valores apresentados, tampouco representam atualização detalhada ou fundamentada dos montantes discutidos.

No processo civil, não se admite defesa por simples negação genérica, salvo exceções legais. O princípio da impugnação específica exige do réu uma resposta direta a cada ponto arguido na inicial. O descumprimento dessa obrigação implica o reconhecimento da veracidade das alegações não refutadas, nos termos do artigo 344 do CPC, desde que não se trate de matéria indisponível.

Importa frisar que o banco, ao interpor seu recurso,
não suscitou qualquer preliminar alegando cerceamento de defesa.
E, de fato, nem poderia fazê-lo, uma vez que, ao ser intimado para especificar as provas que desejaria produzir,
expressamente abdicou de tal direito
.

Ainda que, na contestação, o banco tenha requerido a produção de prova pericial, o certo é que, quando intimado para se manifestar especificamente sobre as provas pretendidas (PJe ID 21040556), optou por não apresentar novos requerimentos (PJe ID 21040558), renunciando, portanto, à realização de qualquer diligência probatória.

Verifica-se, assim, que o momento oportuno para requerer a prova pericial foi preterido. Ao abrir mão de produzi-la e não apresentar qualquer estudo técnico que embasasse sua tese, o banco deixou de exercer seu direito de forma eficaz, atraindo, por consequência, a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pela parte autora.

Diante disso, não há como admitir, em sede recursal, a pretensão de realização de perícia contábil, pois a parte deixou transcorrer in albis o momento apropriado para tanto, incidindo, nesse ponto, a preclusão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação,
mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025